Tribunal: TJSP
Processo: 1001064-94.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desistência do comprador. Devolução dos valores pagos. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Sinal. O adiantamento realizado consistiu

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Desistência do comprador. Devolução dos valores pagos. O percentual de retenção de 20% se mostra adequado para compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com o adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Sinal. O adiantamento realizado consistiu arras confirmatórias e não meramente penitenciais. Retenção inadmissível. Valor que deve integrar a base de cálculo de devolução dos pagamentos efetuados pelo compromissário comprador. Julgamento extra petita não configurado. Devolução de uma só vez. Súmula 2 deste E. Tribunal de Justiça. Causalidade. Sucumbência exclusiva da ré.
Recursos desprovidos.